Tribunal: TJSP
Processo: 0015155-81.2012.8.26.0597
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, CONSUMAÇÃO. Recurso tirado contra sentença que, estimulada por incidente de pré-executividade, extingue execução fiscal por reconhecida prescrição da pretensão executória sem inflição de honorários advocatícios à fazenda exequente. 1,Apelo do exequente, ao par do necessário reexame. Não

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, CONSUMAÇÃO. Recurso tirado contra sentença que, estimulada por incidente de pré-executividade, extingue execução fiscal por reconhecida prescrição da pretensão executória sem inflição de honorários advocatícios à fazenda exequente. 1,Apelo do exequente, ao par do necessário reexame. Não provimento. Inércia da exequente por mais de um lustro bem configurada. Exequente que se limitou a formular sucessivos requerimento de suspensão do executivo fiscal. Pleitos deduzidos em autos outros, sem requerimento ou determinação de trâmite conjunto, que não estendem os seus efeitos ao executivo fiscal sub examine. Demora não exclusivamente imputável à máquina judiciária. Prescrição bem decretada na origem. Decurso do prazo previsto no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980, em combinação com o disposto no artigo 174 do CTN. Aplicação das Súmulas 314 e 106 do STJ e REsp 1.340.553/RS julgado sob a técnica de casos seriais.
2.Reclamo de arbitramento de honorários advocatícios veiculado em contrarrazões. Não conhecimento. Matéria que cumpria ser devolvida à força de recurso voluntário, principal ou adesivo. Arbitramento que implicaria, na hipótese, indesejável e não autorizado reformatio in pejus.
RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.